Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao recurso inominado, a fim de manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Para tanto, refuta a alegação de baixa da negativação em 16.05.2022, tendo em vista que a ré/embargada subscreveu termo de compromisso em 24.05.2022, no qual se comprometia a retirar a anotação desabonadora. Além disso, sustenta que impugnou todos os documentos apresentados pela embargada. Também afirma que o citado termo se consubstancia em confissão da embargada de que não efetuou o cancelamento da negativação, a tempo e modo. Outrossim, aduz que o acórdão teria sido omisso a respeito de outras provas trazidas aos autos, sobretudo prova de que a baixa ocorrera tão somente após o ajuizamento da presente demanda, bem como haveria omissão quanto ao vídeo que provaria os fatos narrados.

3. Contrarrazões ao ID 45905253.

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, especialmente nos itens no 12, 13 e 14 do acórdão de ID 45317389. Nesse sentido, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê expressamente que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".

7. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe ainda salientar que o enunciado no 159 do Fonaje assevera que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso."

8. Embargos conhecidos e rejeitados.